Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000668-88.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Trata-se de rejulgamento de apelação, tendo em vista o provimento pelo STJ do Agravo em Recurso Especial n.1814300 (relatoria do Ministro Moura Ribeiro), interposto por LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO (autores), no sentido de “DAR PROVIMENTO ao recurso especial, para reconhecer a usucapião e determinar a remessa dos autos ao TJ/DF para que seja apreciado o pedido alternativo formulado por UP na reconvenção quanto ao ressarcimento de despesas relativas a regularização da área” (ID54079971). Em 27/1/2017, LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO ajuizaram ação declaratória de usucapião em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, pedido julgado improcedente em 14/3/2019 ao fundamento de que “não é possível ao adquirente do terreno irregular, enquanto persistir a condição de irregularidade, valer-se do tempo decorrido na condição de irregularidade para invocar a declaração de aquisição de propriedade pela usucapião” (ID9064977 – p.6). Autores e ré interpuseram apelações, julgadas em 5/2/2020, lavrado o acórdão 1227972, relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, recursos não providos, sentença mantida (ID14152381). Interpostos Recursos Especial e Extraordinário por LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, inadmitidos pela Presidência deste Tribunal em 17/9/2020 pela decisão de ID19750589, contra a qual LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO interpuseram o já mencionado Agravo em Recurso Especial n.1814300 (relatoria do Ministro Moura Ribeiro), provido em 29/11/2021. Em 22/1/2024, os autos retornaram ao juízo de origem. E, pela decisão de ID55257147, remetidos a esta instância em 25/1/2024. LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO (autores) então requereram a “devolução dos autos à primeira instância para manifestação do juízo sobre o pedido alternativo da UPSA, honorários e sobre a petição ID 184053755 ou, alternativamente, para que seja publicada e cumpridos os prazos para eventuais embargos de declaração e/ou agravo de instrumento”(ID55391450). Em 6/2/2024, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (ré) pediu “acolhimento do pedido alternativo formulado em reconvenção (ID 25460310 – fl.10) de condenação dos REQUERENTES ao pagamento de indenização referente aos gastos incorridos com a regularização, bem como em relação a valorização proporcionada ao patrimônio dos REQUERENTES pela regularização, a ser apurada através de perícia técnica, em liquidação de sentença” (ID55575120). Os autos foram encaminhados à Presidência deste Tribunal que determinou: “Nada a prover quanto à petição de ID no 55391450, tendo em vista que o acórdão proferido no AResp 1814300/DF determinou a devolução dos autos ao TJDF. Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 54079971), remetam-se os autos à 5a Turma Cível para as providências cabíveis” (ID55487962). Distribuídos os autos ao Desembargador Robson Barbosa, este os remeteu à redistribuição, haja vista “não mais compor esta 5aTurma Cível” (ID56037851). Sob minha relatoria, despacho de ID56183917 para delimitação da matéria a ser analisada: “Trata-se de processo que retornou do STJ, após julgamento de Recurso Especial (ID 54079971, pág. 10), que reformou o acórdão prolatado por este TJDFT (ID 14152381), determinando: 'Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, para reconhecer a usucapião e determinar a remessa dos autos ao TJ/DF para que seja apreciado o pedido alternativo formulado por UP na reconvenção quanto ao ressarcimento de despesas relativas a regularização da área'. Nesse sentido, o objeto da ação de usucapião foi área ocupada pelos autores/reconvindos, e o objeto do pedido da reconvenção a ser analisada é o ressarcimento pelo custo da regularização do terreno ocupado, empreendida pela ré/reconvinte. Consta da reconvenção (ID 9064504, pág. 10) o seguinte pedido subsidiário: 'd) por último, caso V. Exa. julgue procedente o pedido de usucapião, não podendo, em consequência, conceder os pedidos acima, requer a condenação dos autores-reconvindos ao pagamento de indenização em favor da ré-reconvinte: i. pelos gastos incorridos com a regularização, calculados proporcionalmente à área do lote, na forma do laudo a ser apresentado pela ré-reconvinte, que já considerará o desfalque de áreas da proprietária afetadas ao uso público; e il. também pela valorização proporcionada ao patrimônio dos autores/reconvindos pela regularização, a ser apurado através de perícia do comportamento do mercado nos meses após a (ainda) recente regularização do parcelamento'. A contestação à reconvenção encontra-se nos IDs 9064534 e 9064536. Ao Ministério Público, para manifestação”. Em 6/2/2024, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (ré) pleiteou a “remessa dos autos à vara de origem para análise do pedido alternativo de indenização referente aos gatos incorridos com a regularização. 28. Caso seja de entendimento de Vossa Excelência manter a competência do Tribunal para julgar o referido pedido, pugna-se pelo seu acolhimento (ID 25460310 – fl. 10) para condenar os REQUERENTES ao pagamento de indenização referente aos gastos incorridos com a regularização, bem como em relação a valorização proporcionada ao patrimônio dos REQUERENTES pela regularização, a ser apurada através de perícia técnica, em liquidação de sentença” (ID56189855). Pelo despacho de ID56298567, aberta vista aos autores da petição da ré, tendo LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO asseverado que, “reconhecida a aquisição originária, não há que falar em ressarcimento de despesas relativas à regularização ou de qualquer natureza.” Reiteraram pedido de “remessa dos autos à vara de origem para proferir decisão sobre o pedido alternativo, sob pena de supressão de instância; b) Caso essa Corte entenda que é o caso de julgamento do pedido, mesmo sem manifestação do juízo de origem sobre a matéria, requer a improcedência do pedido, uma vez que a aquisição originária não admite nenhum ônus para o adquirente; c) Ainda que admitido eventual cabimento de ressarcimento das despesas de regularização, igualmente requer seja julgado improcedente o pleito alternativo, eis que não foram comprovadas as alegadas despesas; d) Por fim, em face da procedência da pedido formulado na ação de usucapião, requer nova distribuição da verba honorária”. Em 13/3/2024, a Procuradoria de Justiça consignou a “desnecessidade de intervenção” (ID56880820). Em 3/4/2024, pelo despacho de ID57551112, determinado que a ré juntasse documentos: “O reconvinte UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA juntou, em sua reconvenção e contestação, um CD (mídia) contendo os documentos que entendeu necessários para a comprovação do quanto por ele alegado (ID 25460498 e 25460796). Isso porque os autos eram físicos. Recentemente, a parte juntou dois desses documentos no processo eletrônico (IDs 55575124 e 55575123). Diga a parte sobre a possibilidade de juntar os demais documentos nos presentes autos digitais”. Em 19/4/2024, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (ré) juntou documentação (ID58210435 a ID58218617). Em 23/4/2024, LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO consignaram que “as partes já manifestaram no sentido de que o processo seja devolvido à vara de origem para evitar futuras alegações de supressão de instância. No entanto, independentemente da decisão sobre o pedido alternativo, com a declaração da usucapião tendo transitado em julgado, o imóvel deverá ter seu registro alterado para que passe a constar em nome dos autores”. Pediram: “Assim sendo, com urgência, requer a expedição de ofício ao Cartório do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na Quadra 5, Área Reservada 1 Edifício Mirante da Serra, Loja 01- CEP 73031-501 - Sobradinho, Brasília - DF, determinando a alteração do domínio do LOTE 9. CONJUNTO 2, QUADRA 1, DO CONDOMÍNIO RECANTO REAL – matrícula o 18.621, para que passe a constar como proprietários LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO, brasileiro, casado, servidor público, ( ) e CARMEN LÚCIA PONTES AZEREDO, brasileira, casada ( )” (ID58281960). Muito bem. Embora reconhecida pelo STJ a usucapião pleiteada pelos autores, é imprescindível ao desfecho da contenda a análise da reconvenção ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A como determinado no mencionado Agravo em Recurso Especial n.1814300. Assim é que eventual pedido de registro do imóvel em lide no Cartório de Imóveis deve ser apreciado após o rejulgamento da apelação. Nesse contexto, intimem-se LÚCIO PAULO DE ARAÚJO AZEREDO e CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO para que se manifestem sobre a documentação juntada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (ID58210435 a ID58218617). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora